Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704012-53.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANA GABRIELA DE ARAÚJO CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 332, II, do CPC. 2. A autora/apelante se inscreveu para participar do concurso para admissão ao curso de formação de praças com graduação de soldado da polícia militar do Distrito Federal. Na fase de teste de aptidão física, foi considerada inapta por não ter atingido a performance mínima na corrida – 2.200 (dois mil e duzentos) metros em doze minutos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, com repercussão geral (Tema n. 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o previsto no edital do certame. Ainda que o aludido precedente vinculante se refira a correção de questões e revisão de notas atribuídas nas provas, as razões de decidir também se aplicam ao caso objeto da presente apelação, que trata sobre critérios de avaliação da aptidão física dos candidatos. 4. Verifica-se, na hipótese, que o exame de capacidade física ocorreu de acordo com os critérios previstos no edital de abertura e sua posterior retificação, à luz dos arts. 39 a 42 da Lei distrital 4.949/12 e os arts. 10 e 11 da Lei Federal 7.289/84. 5. O ato de eliminação da autora foi fundamentado pela banca examinadora, com amparo nas disposições editalícias pertinentes. Não se verifica obscuridade e/ou incongruência da motivação apresentada para justificar a retificação dos critérios atinentes ao desempenho mínimo na prova de corrida. 6. O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos candidatos dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as mulheres ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida. 7. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certame anterior da PMDF. 8. Observa-se número considerável de candidatas que conseguiram alcançar aprovação no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a autora foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade. 9. Não seria razoável o acolhimento da pretensão da parte autora para modificar o critério relativo à distância no teste de corrida feminino, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrente e representaria tratamento diferenciado em relação às demais candidatas, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital. 10. Diante do estágio avançado do concurso, é necessário evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e violar direitos de outros concorrentes. 11. Se não demonstrados ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação física, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. 12. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da igualdade, porquanto o edital retificador do concurso teria estabelecido critérios desiguais que terminaram por discriminar as candidatas mulheres; b) artigos 8o do Código de Processo Civil e 50 da Lei 9.784/1999, por ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade, além de inobservância ao dever de motivação dos atos administrativos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, reafirma a alegação feita no recuso especial, de ofensa ao princípio da igualdade – artigo 5o, inciso I, da CF, e aponta violação ao artigo 37, inciso I, também da CF, por malferimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 50 da Lei 9.784/1999, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso I, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, no que diz respeito à apontada violação ao artigo 37, inciso I, da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1455560 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8/1/2024. De igual forma, não merece trânsito o extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso I, da CF. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF)), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos candidatos dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as mulheres ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida.(...). A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certame anterior da PMDF.(...)Observa-se número considerável de candidatas que conseguiram alcançar aprovação no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a autora foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade.” (vide itens 6 a 8 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda reexame de tais elementos de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012